Tribunal: TJDFT
Processo: 0750272-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Jaqueline Sousa Nunes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por Battella, Lasmar, Silva e Jacques Sociedade de Advogados, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, proveniente de honorários de sucumbência. Segundo a decisão guerreada, a decisão que homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial para aferição do exato montante do crédito executado condenara a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o executivo. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara em desfavor de ANC Administradora de Bens S/A cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo. Sustentara que a executada aviara impugnação ao cumprimento de sentença. Observara que a impugnação fora parcialmente acolhida, reconhecendo-se como devida em seu favor a quantia de R$65.200,97 (sessenta e cinco mil e duzentos reais e noventa e sete centavos), da qual, R$63.289,25 (sessenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) correspondem ao valor do crédito principal, e R$1.911,72 (um mil, novecentos e onze reais e setenta e dois centavos) referem-se aos honorários advocatícios de sucumbência. Mencionara que a decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença fora alcançada pela preclusão e o cumprimento de sentença fora extinto com lastro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Noticiara que, após o trânsito em julgado da sentença, os advogados da executada ANC Administradora de Bens S/A aviaram cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$7.313,04 (sete mil, trezentos e treze reais e quatro centavos), correspondente aos honorários advocatícios arbitrados pela decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecera excesso de execução. Informara que insurgira-se contra a pretensão executiva, porquanto a sentença que extinguira o cumprimento de sentença que aviara anteriormente não lhe cominara o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Esclarecera que seu inconformismo fora rejeitado pela decisão guerreada, que assentara que a decisão que homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial para aferição do exato montante do crédito executado condenara-a ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado. Salientara que o provimento vergastado merece reparos. Defendera que, em consonância com o artigo 489 do Código de Processo Civil, apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada. Pontuara que o dispositivo da sentença que extinguira o cumprimento de sentença não lhe debitara o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Consignara que, nesse contexto, fica patente a inexigibilidade da obrigação exequenda, devendo ser extinto o cumprimento de sentença manejado pelos agravados em seu desfavor diante do reconhecimento da ausência de título executivo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Jaqueline Sousa Nunes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por Battella, Lasmar, Silva e Jacques Sociedade de Advogados, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige, proveniente de honorários de sucumbência. Segundo a decisão guerreada, a decisão que homologara os cálculos elaborados pela contadoria judicial para aferição do exato montante do crédito executado condenara a ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o executivo. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela agravante, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo manejado em seu desfavor pelos agravados tendo como objeto honorários de sucumbência. Consoante pontuado, sustentara a agravante a ausência de título executivo, porquanto não constara do dispositivo da sentença que extinguira o cumprimento de sentença condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não sobejando possível se reconhecer a legitimidade do crédito executado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade, inclusive porque as arguições reprisadas dissentem do legalmente estabelecido. Conforme se infere dos autos da ação principal, a agravante aviara em desfavor de ANC Administradora de Bens S/A cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, que, segundo individualizara, alcançava o montante de R$ 136.347,95 (cento e trinta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos)[1]. A executada, regularmente intimada, realizara o depósito da integralidade desse montante e aviara impugnação[2] ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, excesso de execução. O Juízo do cumprimento de sentença, de sua vez, após regular processamento do incidente, acolhera parcialmente a impugnação apresentada pela executada ANC Administradora de Bens S/A, reconhecendo excesso de execução relativo à cobrança de multa nos período de 03.07.2014 a 03.07.2015 e à atualização monetária, determinando o envio dos autos à Contadoria Judicial para que apurasse o efetivo valor do crédito executado, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Neste ponto, merece acolhida a impugnação do executado, na medida em que a planilha de cálculos apresentada pela exequente, de fato, apresenta a atualização de valores desde o dia 03/07/2014, e não a partir do dia 03/07/2015 até a entrega das chaves, conforme determinado pelo Juízo nos Embargos de ID 50101095. Logo, para verificar o valor cobrado em excesso, mister é a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial. Desse modo, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer oexcesso de execução com relação à cobrança de multa entre os meses de 03.07.2014 a 03.07.2015. Rejeito, contudo, a condenação ao excesso com relação à cobrança de R$ 53.730,65 (depósito de ID 62697120). Remetam-se os autos à Contadoria para que proceda ao cálculo dos valores apurados em excesso (multa moratória de 2% ao mês entre os meses de 03.07.2014 a 03.07.2015), bem como o cálculo do valor total devido na presente execução (multa moratória de 2% ao mês, no período de 03.07.2015. a 04.04.2016, tendo como parâmetro o valor atualizado do contrato). A atualização do cálculo devido deverá observar a data do efetivo depósito, ocorrido em 30/10/2019. Com a resposta, dê-se vista às partes da presente decisão e dos cálculos.” Deve ser salientado que a Contadoria Judicial elaborara as contas necessárias à aferição do crédito executado[4] e, após as partes se manifestarem sobre a planilha de cálculo, fora proferida decisão homologando o apurado. Nessa ocasião, o Juízo do cumprimento de sentença, de forma acertada, pois acolhida a impugnação, condenara a agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado[5], pois, em suma, estava perseguindo além do que lhe era devido, determinando a reação da executada. Confira-se: “Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em que os autos rumaram à Contadoria Judicial para cálculo dos valores devidos na presente execução. A parte exequente iniciou o presente cumprimento de sentença objetivando o pagamento de R$136.150,91. O executado, por sua vez, alegou ser devido tão somente R$ 53.730,65, contudo, realizou o depósito de R$82.420,26, para fins de garantia da execução. A Contadoria Judicial, então, elaborou os cálculos, chegando-se a seguinte conclusão: o valor devido à parte exequente é de R$63.289,25, devendo o remanescente ser devolvido ao executado. Intimadas a se manifestarem quanto aos cálculos, apenas o executado se manifestou, anuindo com a planilha apresentada (ID 66611055). Decido. Os cálculos foram elaborados pela Contadoria conforme as diretrizes estabelecidas pelo Juízo nas determinações precedentes. Além disso, não houve oposição das partes. Dessa feita, HOMOLOGO os cálculos de ID 65524056. Condeno o exequente ao pagamento de 10% de honorários sobre o excesso apurado em favor do patrono da parte executada (IR$ 72.861,66). Ainda, uma vez que o segundo depósito realizado pelo executado teve como objetivo tão somente a garantia do juízo, sobre a diferença entre o valor efetivamente depositado (R$ 53.730,65), e o valor devido(R$63.289,25), são devidos os consectários legais previstos no art. 523, §1o do CPC, cujo cálculo a Contadoria não abordou. (...) Ademais, tratando-se de mero cálculo aritmético, tem-se que a diferença apurada, conforme indica o próprio executado, é de R$9.558,60 (R$63.289,25 - 53.730,65). Acrescido de 10% de honorários (R$ 955,86) + 10%de multa (R$ 955,86), cuja base de cálculo é a mesma, o valor devido ao exequente deve ser acrescido, então, de R$ 1.911,72. Conclusão Face às considerações alinhadas, determino a adoção das seguintes providências. a) Expeça-se alvará ou ofício de transferência em favor da parte exequente, do valor de R$ 65.200,97, correspondente ao principal devido (R$63.289,25) + encargos (R$1.911,72), conforme disposto acima. b) Libere-se a quantia remanescente em favor do executado. c) Cumpridas as determinações precedentes, retornem os autos conclusos para extinção. Int.” Deflui do aduzido, então, que, ao invés do sugerido, a agravante fora condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da executada ANC Administradora de Bens S/A, os ora agravados. O fato de aludida condenação não ter sido inserida no tópico da conclusão do decisório afigura-se irrelevante nem afasta a legitimidade da obrigação que lhe fora debitada. Ademais, como a impugnação é resolvida via de decisão interlocutória, não de sentença, obviamente que, resolvida positivamente, com o reconhecimento de excesso, a parte exequente deve ser sujeita a honorários de sucumbência, que, como corolário, são fixados pelo provimento interlocutório. Como se trata de honorários de sucumbência, ao invés do apreendido, podem ser fixados por decisão interloculatória, consoante pacificado pela jurisprudência, tanto que em várias situações a verba é fixada via de provimento da mesma natureza, e nem por isso a verba resta carente de exigibilidade. À guisa de ilustração, o fato processual ocorre com a decisão que deflagra a execução e, no curso da fase executiva, firma a incidência da verba após defluído o prazo para impugnação e pagamento voluntário (CPC, arts. 523, §1o; 827). Aliás, conveniente pontuar que o cabimento de honorários de sucumbência na hipótese de acolhimento da impugnação, ainda que parcialmente, já fora objeto de tese firmada pela Corte Superior há muito. Destarte, diante do reconhecimento do excesso, afigurara-se imperativa a condenação da agravante ao pagamento de honorários de sucumbência relativos à fase executiva, conforme fora fixado pela decisão que, reafirmando o excesso, homologara os cálculos da Contadoria Judicial. Deve ser assinalado que a agravante não se insurgira tempestivamente em face do decidido, de modo que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra-se acobertada pela preclusão consumativa, não sobejando possível reconhecer a inexigibilidade do decidido. A argumentação desenvolvida pela agravante carece, pois, de verossimilhança, deixando o direito que invocara carente de plausibilidade, obstando a concessão da antecipação da tutela recursal que reclama. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 60344218 - Pág. 1/8 (fls. 416/424) – ação principal. [2] - ID Num. 62697112 - Pág. 1/7 (fls. 442/448) – ação principal. [3] - ID Num. 64722955 - Pág. 1/2 (fls. 476/477) – ação principal. [4] - ID Num. 65524056 - Pág. 1/7 (fls. 482/488) – ação principal. [5] - ID Num. 67012215 - Pág. 1/2 (fls. 495/496) – ação principal.